Tribunal: TJSP
Processo: 1017907-35.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT - Comprovação pericial das lesões, do nexo causal e da incapacidade total e temporária da autora para o trabalho – Auxílio-doença acidentário devido – Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do INSS parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251547
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017907-35.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada MARIA
APARECIDA SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017907-35.2017.8.26.0564 -Voto no
2
Apelação Cível no 1017907-35.2017.8.26.0564.
Comarca São Bernardo do Campo.
17a. Câmara de Direito Público.
Apelante Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Apelada Maria Aparecida Santana.
Juiz Carlo Mazza Britto Melfi.
Voto no 35.723
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
LER/DORT - Comprovação
pericial das lesões, do nexo causal e da incapacidade total e
temporária da autora para o trabalho Auxílio-doença acidentário
devido Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do
INSS parcialmente providos.
A r. sentença de fls. 159/161, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação acidentária proposta por Maria Aparecida Santana e
condenou o Instituto Nacional do Seguro Social
INSS a pagar-lhe auxílio-
doença acidentário a partir de 16.05.2017; atualização monetária das prestações
em atraso, acrescidas de juros de mora, além de honorários advocatícios a serem
arbitrados em liquidação, incidentes até a data da sentença.
Apela o INSS. Insurge-se contra o termo inicial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017907-35.2017.8.26.0564 -Voto no
3
benefício, com dedução das parcelas relativas aos meses em que a autora
trabalhou, recebendo rendimentos.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra a autora em sua inicial que em razão da prática de
sua atividade laborativa (ajudante junto à Miyuta Pastéis Feira Livre Ltda.)
apresenta lesões em seus membros superiores que a incapacitam para o
trabalho.
A prova técnica realizada nos autos pelo Dr. Mauro
Abrahão Rozman constatou que a segurada é portadora de tendinite e bursite no
ombro direito e de síndrome do túnel do carpo à direita.
O nexo causal foi estabelecido pela perícia médica.
Por fim, o perito judicial concluiu pela incapacidade total e
temporária da segurada para o trabalho.
Neste passo, de se registrar que o conjunto probatório
carreado aos autos não infirma a conclusão técnica obtida sob o crivo do
contraditório.
Assim, a concessão do auxílio-doença acidentário de
91% do salário de benefício (ut arts. 59 e 61 da Lei 8.213/91) era mesmo medida
que se impunha. Também do abono anual.
O termo inicial do benefício disciplinado pela r. sentença
de fls. não comporta alteração, compensando-se os valores pagos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017907-35.2017.8.26.0564 -Voto no
4
administrativamente após a data fixada em razão da mesma doença.
De outro lado, a discussão acerca do pagamento do
benefício no período em que a autora tenha eventualmente trabalhado e recebido
salário é de ser dirimida na fase de execução.
No entanto, é de se observar que o benefício é devido até
que exame médico apure a recuperação da capacidade laborativa da segurada
ou até a consolidação da lesão (art. 60, § 9o, da Lei 8.213/91, com a redação
dada pela Lei 13.457/2017).
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento dos embargos de declaração opostos
no feito da Repercussão Geral no 810 (RE no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017907-35.2017.8.26.0564 -Voto no
5
em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), inclusive aquela devida pela fase recursal
(art. 85, § 11, do mesmo diploma legal).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso oficial, que considero interposto,
e voluntário do INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)